Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-15.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DE PENA. MAJORAÇAO DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231. STJ. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: 2.1. Afastamento das condenações criminais transitadas em julgado antigas para valorar negativamente os maus antecedentes; 2.2. Afastamento da aplicação do enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e fixação da pena aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento da presença da atenuante da confissão espontânea. 2.3. Prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito das alegações defensivas e do fato de que realmente os trânsitos em julgado das condenações ostentadas pelo réu são antigos, é de se observar que os efeitos secundários de tais condenações definitivas em desfavor do recorrente estão em plena vigência no caso dos autos, porque consta que o trânsito em julgado das extinções de punibilidade correspondentes ocorreu em menos de dez anos do novo fato delitivo.
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.